Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-25.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000306-25.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CESAR BATISTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WILSON ANTONIO DE QUEIROZ, PATRICIA HELANE BORGES SOARES DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Contratação temporária irregular de gari por município. Prestação de serviço sem concurso público. Verbas remuneratórias proporcionais devidas. Manutenção da sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada visando ao recebimento de verbas remuneratórias por prestação de serviços na função de gari entre 2009 e 2014, sem aprovação prévia em concurso público. A sentença reconheceu a prescrição das verbas anteriores a 19/06/2010 e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 e de décimo terceiro salário, nos períodos de 19/06/2010 a 31/12/2010 e de 03/01/2011 a 30/06/2011.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de servidor para função permanente sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público; (ii) estabelecer se, mesmo diante da nulidade da contratação, são devidas verbas remuneratórias proporcionais pelas atividades prestadas.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal exige concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos, admitindo contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais e com requisitos legais rigorosos, os quais não foram demonstrados no caso concreto.
4.A contratação de servidor para prestação de serviço contínuo, sem concurso e sem comprovação de necessidade temporária, configura violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e resulta na nulidade do vínculo.
5.Ainda que nulo o contrato, é devido o pagamento pelas atividades efetivamente prestadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme entendimento do STF nos Temas 383 e 551 da repercussão geral.
6.A jurisprudência do STF reconhece o direito ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações ou permanência indevida do vínculo, como no caso dos autos.
7.A ausência de prova de pagamento por parte do município atrai os efeitos da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo correta a condenação imposta.
8.A atualização do valor da condenação segue as regras estabelecidas pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000306-25.2015.8.05.0248, em que é apelante
MUNICIPIO DE SERRINHA
e apelado
SANDRA BISPO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
do réu
,
nos termos do voto do Relator.